Tribunal: TJES
Processo: 0005099-85.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005099-85.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
4 RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE
.
QUANTIDADE
DA DROGA
APREENDIDA
. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
.
DECOTE DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.

3
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

4
.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE.
ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL
.

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE PROVIDOS
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos bem com
o

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2
.
Inviável
a fixação da pen
a
-base

do crime de tráfico

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da

quantidade
d
a
droga
apreendida
,
a qual foi superior a 7 Kg (sete quilos) de maconha
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.434/06
.
Necessário, contudo, reduzir as reprimendas em razão da valoração da culpabilidade sob fundamentação genérica e inidônea.

3
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que,

além da
quantidade expressiva do entorpecente, sendo mais de 7 Kg (sete quilos) de maconha
,
houve a apreensão d
e
quantia
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em notas fracionadas
, material para

embalo de drogas,

bem como o
crime foi cometido em concurso de 05 (cinco) agentes
.
4
.
De rigor a
readequação

a
o regime inicial s
emiaberto
para cumprimento de pena, considerando a pena definitiva arbitrada, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
Pleito inviabilizado em relação a
um dos réus, por ser reincidente.

5
.
Incabível a substituição da pena privativa d
e
liberdade por restritiva de direitos, uma vez que
o
quantum
de pena fixado é superior a 04 (quatro) anos.

6
.
Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente providos
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005099-85.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS e outros (3)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005099-85.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
4 RÉUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
1
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
FIXAÇÃO DA
S
PENA
S
-BASE
S
NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE
.
QUANTIDADE
DA DROGA
APREENDIDA
. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06
.
DECOTE DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DAS REPRIMENDAS.

3
.
RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
IN
VIABILIDADE.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

4
.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO. POSSIBILIDADE.
ART. 33, §2º, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL
.

5
.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTUM
FIXADO SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
PARCIALMENTE PROVIDOS
.
1
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente co
mprovadas
em relação
ao
s
apelante
s
,
através da prova material contida nos autos bem com
o

pelo
s
depoimentos d
o
s
policiai
s

m
ilitar
es

na esfera policial e em juízo
,
razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório
por insuficiência probatória.
2
.
Indevida
a fixação da pen
a
-base

do crime de tráfico

no patamar mínimo legal,
tendo em vista a valoração negativa
acertada
da

quantidade
d
a
droga
apreendida
,
a qual foi superior a 7 Kg (sete quilos) de maconha
, de forma idônea e devidamente fundamentada,
com fulcro no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06
.
Necessário, contudo, reduzir as reprimendas em razão da valoração da culpabilidade sob fundamentação genérica e inidônea.

3
.
Incabível o reconhecimento da causa de diminuição
de pena
prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
sendo que
as circunstâncias demonstram a dedicação d
o apelante
a atividades criminosas,
considerando
que,

além da
quantidade expressiva do entorpecente, sendo mais de 7 Kg (sete quilos) de maconha
,
houve a apreensão d
e
quantia
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em notas fracionadas
, material para

embalo de drogas,

bem como o
crime foi cometido em concurso de 05 (cinco) agentes
.
4
.
De rigor a
readequação

a
o regime inicial s
emiaberto
para cumprimento de pena, considerando a pena definitiva arbitrada, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.
Pleito inviabilizado em relação a
um dos réus, por ser reincidente.

5
.
Incabível a substituição da pena privativa d
e
liberdade por restritiva de direitos, uma vez que
o
quantum
de pena fixado é superior a 04 (quatro) anos.

6
.
Recurso
s
conhecido
s
e
parcialmente providos
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AOs RECURSOs, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005099-85.2016.8.08.0035 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: WELINGTON SANTOS DE JESUS, WILLIAN DA SILVA PEREIRA, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
m
-se de recurso
s
de Apelação Criminal manejado
s
por
WILLIAN DA SILVA PEREIRA, FRANK HENRIQUE VASCONCELOS, RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA
e
WELINGTON SANTOS DE JESUS
, por encontrar
em
-se inconformado
s
com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que o
s
condenou como incurso
s
nas sanções do art.
33,
caput
,
d
a Lei nº 11.343/06,
acrescendo ao réu
FRANK
o art. 307, na forma do art. 69, ambos do Código Penal
,
à
s penas definitivas de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (
FRANK
);
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (
RODRIGO
); 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa (
WELINGTON
);
07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (
WILLIAN
)
,
todos para cumprimento em regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese,
que
no dia
04 de março de 2016, os denunciados
FRANK
e Wilian das Neves Pinho (falecido) venderam e os denunciados Daislânia Quaresma de Oliveira Vitório,
WELINGTON
e
WILLIAN
adquiriram e, posteriormente, transportaram 04 (quatro) tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

N
as mesmas condições de tempo,
FRANK
e Wilian das Neves Pinho venderam e o denunciado
RODRIGO
adquiriu e, posteriormente, transportou, 02 (dois) tabletes de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Ainda nesta ocasião,
FRANK

trazia no interior do veículo automotor a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) em notas fracionadas, bem como
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

Em suas razões recursais, requer a
defesa
de
WILLIAN
a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente,
a fixação da pena-base no mínimo legal.

Também na forma de razões recursais, a defesa de
FRANK
e
RODRIGO
suscita (I) fixação das penas-bases no mínimo legal; (II) reconhecimento do tráfico privilegiado; (III) fixação de regime inicial mais brando; (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (V) prequestionamento da matéria.

Por sua vez, através de razões de apelação, requer a defesa de
WELINGTON
(I) absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à apreciação do pleito absolutório formulado pelas defesas de
WILLIAN
e
WELINGTON
.

A
materialidade

delitiva

restou comprovada pelo
s

boleti
ns
unificado
s
nº 27815307
e nº 27817955,
auto de apreensão,
auto de constatação de substância entorpecente,
laudo pericial de exame químico nº
6.273/2016
,
bem como por toda a prova oral produzida nos autos
.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado
s

e
m juízo, sob o crivo do contraditório,
os réus negaram a prática do crime
.

Fundamental ressaltar as declarações prestadas pelo policial militar Jobson Rodrigues Monteiro, um dos responsáveis pela abordagem:

“
[...
]
que segundo informações de um colaborador haveria uma grande transação de entorpecentes que aconteceria na rua paralela a rodovia Darly Santos; [...] que neste momento
as equipes de ROTAM 3172 e 3174 se deslocaram sentido a entrada do bairro Araças onde visualizaram os veículos citados acima e que o veículo Astra
seguiu
pela rodovia Darly Santos sentido a rodovia Carlos Linde
m
berg, que o astra foi acompanhado pela equipe ROTAM 3160
e abordado na rodovia Carlos Lindemberg nas proximidades do mini preço;
que durante a abordagem foi visualizado 03 (três) ocupantes no interior do veículo, realizada busca pessoal nos indivíduos e nada de ilícito foi encontrado;
que realizado busca no interior do veículo Astra, foi localizada pelo declarante uma mochila de cor marrom e dentro dela continha 4 (quatro) tabletes de substância similar a maconha acondicionados em papel alumínio (31 cm x 10 cm x 4 cm); que o declarante ainda revela que a droga estava atrás do banco do motorista; que
ao ser indagado sobre a procedência do entorpecente, o condutor do veículo que se identificou como Welington Santos de Jesus (vulgo Chocolate) e o mesmo disse que receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais)
para trazer os passageiros Daislânia Quaresma de Oliveira Vitorio e Wilian da Silva Pereira até o bairro Araças;
que o informante revelou que existiria mais drogas na residência de Daislânia;
[...] encontrada em um dos quartos que dormia o cidadão de nome Gabriel a quantidade de 11 (onze) buchas de substância similar a maconha e em outro quarto a qual ela não soube informar o nome da pessoa que ali dormia foram encontrados mais 06 (seis) papelotes de substância similar a cocaína;
[...] que outra equipe de ROTAM realizou a abordagem aos veículos Ceratto de cor prata e a motocicleta Comet de cor preta onde foi realizada a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado com os abordados e na busca veicular foi encontrada a quantia de R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) em notas fracionadas;
[...] que tais abordados foram identificados como Wilian Das Neves Pinho que era o condutor do veículo e o carona de nome Afonso Costa Figueiredo (posteriormente identificado como Frank Henrique Vasconcelos); que questionados sobre o que faziam naquele local, Wilian disse que se deslocaram de Ponta da Fruta para realizar uma transação (venda de drogas) na rua paralela a Rodovia Darly Santos
;
[...] que durante a busca no veículo Strada conduzido por Rodrigo Cesar Pereira Silva, foi encontrada na carroceria sob a lona dois tabletes de substância similar a maconha;
que tal droga estava acondicionada na mesma forma que os localizados no veículo Astra

[...]”
(PM
Jobson Rodrigues Monteiro
)
.

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo militar Ivanildo dos Santos Oliveira, também na Delegacia de Polícia, onde deu detalhes sobre a apreensão.

N
ovamente inquiridos na esfera judicial, ambos os militares
reiteraram seus depoimentos prestados na esfera inquisitoria
l.

A
jurisprudência de nossos tribunais
reconhece
que o depoimento d
os

agentes públicos

responsáveis pela prisão
, quando em consonância com os demais elementos de prova,
são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.
Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEI. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE SUSTENTAM A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EXCESSIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é possível a utilização de depoimentos dos policiais como meio de prova, os quais merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, notadamente quando corroborados pelos demais elementos de provas nos autos, assim como no caso dos autos. [...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 734.804/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).

Portanto,
além das provas materiais colacionadas aos autos,
a
s firmes e congruentes declarações prestadas p
elo s agente s policia is em sede inquisitorial e judicial
demonstram de forma clara a culpabilidade
do
s
apelante
s
pelo
crime
que rest
aram
condenado
s
,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

S
ubsidiariamente,
pugn
aram

todas as
defesa
s
a fixação da
s
pena
s
-base
s
no patamar mínimo legal, ante a inidoneidade do
s
fundamento
s
adotado
s
.

E
m relação a todos os réus, valeu-se o MM. Juiz da valoração negativa da culpabilidade e circunstâncias do crime.

Em relação ao crime de tráfico de drogas,
considerou-
se

o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/06 para exasperar a
s
pena
s
-base
s.

Observo que a

quantidade de droga se revela expressiva, considerando
que foram apreendidas 06 (seis) porções de cocaína com massa total de 19 g (dezenove gramas), 11 (onze) porções
de maconha com massa total de 12,7 g (doze gramas e sete miligramas)
e 06 (seis) porções de maconha com massa total de 7450 g (sete mil quatrocentos e cinquenta gramas)
.

N
este sentido, vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITO SUBJETIVO DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDO. MEDIDA QUE NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. QUANTIDADE E QUALIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - As instâncias ordinárias deixaram de substituir a pena reclusiva do agravante por medidas restritivas de direitos, considerando a quantidade e a qualidade do material entorpecente apreendido: 157,41 gramas de maconha e 110,06 gramas de cocaína (fl. 14). - A motivação é idônea para o indeferimento da benesse, pelo inatendimento do seu requisito subjetivo, previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal, a despeito de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. - Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 668.932/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

Q
uanto à culpabilidade, verifico que o julgador empregou fundamentação genérica e inidônea, ao considerar
circunstâncias inerentes ao tipo penal
e ao relacionar o grau da reprovabilidade da conduta com a quantidade de entorpecentes apreendida, o que já fora valorado nas circunstâncias do crime.

De rigor, portanto, o decote da culpabilidade e a realização de nova dosimetria das penas.

Q
uanto ao crime de falsa identidade,
em relação ao qual fora condenado somente o réu
FRANK
,
necessário
proceder ao decote da culpabilidade e circunstâncias do crime,
em razão de fundamentação genérica.

1) RÉU FRANK HENRIQUE VASCONCELOS:

A) CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06:

C
onsiderando o decote da culpabilidade e remanescentes as circunstâncias do crime (art. 42 da Lei nº 11.343/06), reduzo a pena-
base
de forma proporcional ao fixado pelo Magistrado, arbitrando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima
.

B) CRIME PREVISTO NO ART. 307 DO CÓDIGO PENAL:

C
onsiderando
que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
fixo
a pena-
base

no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

A
usentes
circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima
.

C
onsiderando a incidência do concurso material (art. 69 do Código Penal),
somam
as penas
06 (seis) anos de reclusão e
03 (três) meses de detenção

e
600 (seiscentos) dias-multa.

2
) RÉU
RODRIGO CESAR PEREIRA SILVA
:

C
onsiderando o decote da culpabilidade e remanescentes as circunstâncias do crime (art. 42 da Lei nº 11.343/06), reduzo a pena-
base
de forma proporcional ao fixado pelo Magistrado, arbitrando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima
.

3
) RÉU
WELINGTON SANTOS DE JESUS
:

C
onsiderando o decote da culpabilidade e remanescentes as circunstâncias do crime (art. 42 da Lei nº 11.343/06), reduzo a pena-
base
de forma proporcional ao fixado pelo Magistrado, arbitrando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presente a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual mantenho o aumento de 06 (seis) meses, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
,
fixando a pena intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima
.

4
) RÉU

WILLIAN DA SILVA PEREIRA
:

C
onsiderando o decote da culpabilidade e remanescentes as circunstâncias do crime (art. 42 da Lei nº 11.343/06), reduzo a pena-
base
de forma proporcional ao fixado pelo Magistrado, arbitrando-a em
06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

I
nexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
motivo pelo qual
torno definitiva a reprimenda acima
.

C
onsiderando as reprimendas definitivamente arbitradas, estabeleço
regime inicial SEMIABERTO
aos réus
FRANK, WILLIAN
e
RODRIGO
, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e
regime inicial FECHADO
ao réu
WELINGTON
, em razão do
quantum
arbitrado e de sua condição de reincidência.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

S
eguindo na linha de irresignação
, requer
e
ram
a
s
defesa
s de
FRANK
,
RODRIGO
e
WELINGTON
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo.

In
casu,
constato que além da
quantidade expressiva do entorpecente, sendo mais de 7 Kg (sete quilos) de maconha
,
houve a apreensão d
e
quantia
superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em notas fracionadas
, material para

embalo de drogas,

bem como o
crime foi cometido em concurso de 05 (cinco) agentes
, o que evidencia
a habitualidade delitiva
e dedicação a atividades criminosas,
afastando a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado
.

Q
uanto ao réu
WELIGNTON
, acrescenta-se, ainda, o fato de ser reincidente, o que por si só impede a concessão da benesse.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. REGIME PRISIONAL INTERMEDIÁRIO. MODO ADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. In casu, o Tribunal a quo manteve afastado o redutor do tráfico privilegiado, por entender que as circunstâncias do delito e as provas colhidas nos autos denotam a habitualidade delitiva do agente, visto que, após diligência policial para apurar denúncias referentes ao comércio de drogas na região por grupo liderado por indivíduo conhecido como "Pachola", o paciente foi flagrado em "biqueira", atuando em concurso de agentes, e na posse de 276 pedras de crack (56g), 7 porções de cocaína (1g), além de R$ 244,00 em dinheiro. A alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. [...
]
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 698.523/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

A
diante,
não há que se falar em regime inicial mais brando para cumprimento de pena, tendo em vista a pena definitiva fixada, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

P
or fim
, resta inviabilizado o pedido pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
formulado pela defesa de
FRANK
e
RODRIGO
, em razão do
quantum
definitivo ser superior a 04 (quatro) anos
,
de acordo com o disposto no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pelos requerentes
FRANK
e
RODRIGO
em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

E
DOU
-LH
E
S PARCIAL

PROVIMENTO,

tão somente para reduzir as penas-bases impostas aos réus e readequar o regime inicial de cumprimento de pena de
FRANK, WILLIAN
e
RODRIGO
ao semiaberto
,
mantendo-se incólume a r. sentença
quanto aos demais termos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)